Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (COCAÍNA E MACONHA). ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, TODOS DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/06. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento de ensino, não há falar em absolvição por ausência de provas ou em aplicação do princípio in dubio por reo, nem em desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. Para a caracterização da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. Não há falar em aplicação do privilégio quando o réu se dedica a atividades ilícitas, pois possui vários registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico, considerando, ainda, a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
6. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, porque os fatos se deram nas imediações de estabelecimento de ensino.
7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade porque é elevado o grau de reprovabilidade da conduta do réu, pois, quando da prática dos fatos, ele se encontrava em processo de execução de medida socioeducativa, decorrente da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
8. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas. A melhor interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 conclui que os fatores natureza e quantidade da substância ou produto devem ser avaliados em conjunto, atuando como circunstância judicial especial única.
9. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
10. Impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao réu não reincidente, cuja pena foi fixada em patamar superior a quatro anos e inferior a oito, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
11. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal.
12. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de réu com vários registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico, com real possibilidade de reiteração delitiva.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.